Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730114-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. G. C., menor, assistida por Analice Cabral Costa Andrade, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715900-76.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243766579 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico oftalmológico pela técnica PRK (ceratectomia foto refrativa) personalizada, em ambos os olhos, sob pena de multa cominatória diária. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que estava ausente a verossimilhança nas alegações, pois, conforme documentação juntada aos autos pela parte autora, o plano de saúde teria autorizado a cirurgia e que alegações sobre especificidade do procedimento, ou de que a autorização teria ocorrido em desacordo com o pedido realizado pelo médico, são matérias que demandam dilação probatória. Pontuou que também não vislumbrara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o médico oftalmologista que a assiste, após a estabilização da correção refrativa, propôs intervenção cirúrgica refrativa pela técnica PRK PERSONALIZADA, tendo o plano de saúde agravado autorizado a cirurgia PRK TRADICIONAL. Afirma que a cirurgia está agendada para o dia 28 de julho de 2025 e que cabe ao plano de saúde estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não os tratamentos e procedimentos, sendo estes de responsabilidade do médico. Sustenta que está comprovada a probabilidade de seu direito, pois cabe ao médico assistente eleger o tratamento adequado, assim como o risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando a gravidade do seu desvio de visão. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o custeio e autorização do procedimento cirúrgico indicado por seu médico. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem (ID 243766579 na origem). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da autora, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, ademais, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia (ID 243727727 na origem), descreve o quadro de saúde da agravante nos seguintes termos: Paciente com indicação de cirurgia refrativa pela técnica PRK PERSONALIZADA em ambos os olhos, com grau estável e exames compatíveis. A indicação da técnica é guiada pela combinação dos aspectos encontrados em seus exames pré-operatórios, associado à magnitude do erro refrativo, que neste caso é de -5,5 -0,50 x 165° em olho direito e -7,50 – 1,25 x 165° em olho esquerdo. Assim, não existe outra indicação cirúrgica a não ser a CERATECTOMIA FOTO-REFRATIVA (PRK) PELA TÉCNICA PERSONALIZADA, para garantir um resultado adequado, diante da magnitude do grau e da presença das aberrações ópticas. Por seu turno, a agravada aprovou o procedimento convencional (ID 243727722 na origem), não sendo possível inferir da documentação acostada se houve divergência médica e/ou cientifica. Todavia, consoante determina o artigo 6o, § 1o, da Resolução n. 424/2017 ANS, é direito da operadora do plano de saúde requerer parecer de junta médica, a ser formada por três profissionais, incluindo o médico assistente, o da operadora e um terceiro neutro para dirimir a divergência. No caso dos autos, não há qualquer documento que possa atestar que fora ou não instaurada Junta Médica nos termos previstos pela ANS, o que deve ser objeto de análise e dilação probatória. Não se desconhece que Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias refrativas, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007. Contudo, consoante assinalado, havendo divergência acerca da indicação dos procedimentos cirúrgicos, pode haver negativa da operadora, desde que haja processamento adequado de formação da junta médica para negar o procedimento, o que não é possível identificar no presente momento. Ainda, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois, o pedido do médico que acompanha a agravante sugere ser a cirurgia eletiva, de modo que não há prejuízo iminente à autora no aguardo da devida instrução probatória. Neste mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO-SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REFRATIVA. MIOPIA. GRAU INFERIOR A -5,00. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 DA ANS. TAXATIVIDADE. PRECEDENTES. STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inserção dos serviços prestados pelo sistema de saúde suplementar no âmbito das relações consumeristas não autoriza a flexibilização dos contratos na ausência de abusividade. 2. A realização de fotoablação para correção de miopia e astigmatismo leve é procedimento de caráter eletivo, não abrangido pelo contrato firmado entre as partes. 3. A condição de saúde do recorrente não ostenta complexidade ou gravidade, não configura situação de urgência ou emergência, nem é a cirurgia refrativa a única solução terapêutica possível, a ponto de justificar a mitigação das cláusulas contratuais, das disposições da Lei n. 9.656/98 e da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Aplica-se ao caso dos autos, portanto, a tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, verbis: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 4. A recusa da recorrida em autorizar a cirurgia refrativa está amparada pela legislação de regência, não havendo que se falar, por via de consequência, em ato ilícito ensejador de dano moral. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1654643, 0743295-42.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2023, publicado no DJe: 06/02/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES PARA REPOSICIONAMENTO DAS BASES ÓSSEAS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOB ANESTESIA GERAL E COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE NO MÍNIMO 48H. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez ainda se faz necessário o esclarecimento sobre que tipo de contrato foi celebrado entre as partes e as coberturas previstas. A questão, portanto, requer maior dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Não se extrai da solicitação da cirurgia firmada pelo cirurgião dentista a necessidade de realização imediata e urgente do procedimento cirúrgico vindicado, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1855562, 0704939-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) – grifo nosso. Assevere-se que não é possível inferir, das provas pré-constituídas, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de formação da junta médica para negar o procedimento proposto pelo médico assistente. Ademais, em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde tenha se negado indevidamente à cobertura da cirurgia PERSONALIZADA à agravante, o que desafia dilação probatória, tampouco restou caracterizada a urgência, circunstâncias que impedem o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 10:31:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora